Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão impugnada objetiva a reforma de decisão que indeferiu a realização de pesquisas de endereço, nos sistemas conveniados, para cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu diligências para localização de endereços da ré, na ação de busca e apreensão, considerando ainda o entendimento firmado no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo; admite mitigação apenas quando comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
4. No caso, a decisão agravada indeferiu diligências para localização do réu em ação de busca e apreensão, hipótese não prevista no artigo 1.015 do CPC.
5. Não há comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, pois a matéria pode ser analisada em eventual apelação sem prejuízo à parte.
6. A jurisprudência tem adotado o entendimento de que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferir o pedido de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, para a busca de endereço do devedor em ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.696.396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0733614-46.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 12/11/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0728835-48.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/09/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0720051-48.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 17/07/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno 0702330-83.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 06/08/2025.